Tribunal: STF
Processo: HC 261463
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECOMHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.011.003/SP (e-doc. 8, p. 82).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim) (e-doc. 8, p. 26). A condenação transitou em julgado, com baixa definitiva do processo em 22/11/2017. 



    3. O Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal, apenas para reconhecer a hipossuficiência do peticionário no pagamento das custas e despesas processuais (e-doc. 8, p. 67). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do processo em razão da violação de domicílio, alegando que a busca e apreensão foi autorizada com base apenas em denúncia anônima e informações genéricas, em afronta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição e à jurisprudência do STF. Aduz cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado de perícias grafotécnica e de voz, essenciais para o exercício da ampla defesa, bem como a ilicitude da interceptação telefônica, autorizada sem fundamentação idônea e sem indícios mínimos de autoria, em violação à Lei nº 9.296/96. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada, para afirmar que todas as provas subsequentes estariam contaminadas. Aponta a insuficiência do conjunto probatório quanto ao tráfico de drogas, ressaltando a quantidade ínfima de entorpecente apreendida (10,03g de cocaína), sem apreensão de valores ou apetrechos típicos da mercancia. Argumenta pela inexistência dos elementos configuradores do crime de associação para o tráfico, diante da ausência de prova da estabilidade e permanência do liame. 



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, busca o reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, na fração máxima, com a fixação de regime inicial mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que a condenação transitou em julgado, tendo sido inclusive analisado, e rejeitado, pedido de revisão criminal pelo Tribunal estadual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a revisão criminal, afastou a hipótese de nulidade do processo, assentando que a entrada no domicílio dos acusados ocorreu mediante ordem judicial regularmente expedida, amparada em informações obtidas por interceptações e vigilância prévia. Destacou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão, além dos laudos periciais e demais elementos colhidos. Rejeitou, ainda, a alegação de ausência de provas, salientando a natureza permanente do crime de tráfico, o que legitimaria o flagrante, e considerou incompatível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado diante da concomitante condenação por associação para o tráfico. Eis a ementa do acórdão:  



    “REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Nulidade do processo por suposta ilegalidade do ingresso dos policiais em domicílio não verificada, pois, a entrada na residência se deu através de ordem judicial deferida, com base nas informações obtidas pelas interceptações e vigilância prévia — Absolvição por falta de provas — Não acolhimento - Não há que se falar em decisão contrária à texto expresso da lei - Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos firmes e substanciais dos agentes da lei — Natureza permanente do crime de tráfico - Flagrante em conformidade com as determinações legais - Precedentes - Condenação mantida - Dosimetria que não comporta reparos - Pena e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos, não se cogitando falar em aplicação do privilégio - Ademais, a comprovação da associação, por si só, torna incompatível o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque não se trata de traficantes ocasionais - Decisão mantida Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP - Hipossuficiência financeira do Peticionário comprovada, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais - Pedido revisional julgado parcialmente procedente.” (e-doc. 8, p. 68; grifos nossos)  



    10. No ato impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas, destacando a preclusão da condenação no ano de 2016, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (2016). WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SUPERAR O REFERIDO ÓBICE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 8, p. 82; grifos nossos)  



    11. Da análise das decisões e dos documentos juntados ao processo, verifica-se que, após a regular tramitação do feito nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, concluiu-se, a partir de dados concretos devidamente explicitados nos pronunciamentos, pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas, evidenciando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada — consideradas as alegações defensivas de fragilidade probatória e de nulidade da diligência que resultou na prisão — sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), verifica-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação da referida minorante. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021).



    14. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de realização de perícias grafotécnica e de voz,, entendo que a análise dos autos não evidencia qualquer ilegalidade. Constou do acórdão da revisão criminal que "não procede a alegação de suposto cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica ou fonética, posto que os pedidos também foram indeferidos de forma motivada, pela ausência de necessidade técnica diante do conjunto de provas e da confirmação judicial das autorizações e das gravações" (e-doc. 8, p. 73). 



    15. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    16. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    17. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    18. No mais, a questão relativa a nulidade das interceptações telefônicas, ante alegação de que foram autorizadas "sem a presença de indícios mínimos de autoria, sem fundamentação idônea e sem que se demonstrasse a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios" (e-doc. 1, p. 14), não foi examinada pela instância antecedente. Sobre o ponto, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    "(...) Por fim, as demais controvérsias dispostas no writ – cerceamento de defesa, irregularidade nas interceptações telefônicas, entre outros – não foram decididas no acórdão impugnado, a atrair a indesejável supressão de instância, ou seja, as teses defensivas não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte Superior não pôde delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal (AgRg no RHC n. 131.332/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/6/2024)" (e-doc. 8, p. 85).



    19. Com efeito, além de a análise dos autos não evidenciar ilegalidade manifesta — não constando sequer a juntada das decisões pelas quais teria sido autorizado a medida e suas sucessivas prorrogações —, verifica-se que a condenação foi amparada em outros elementos de prova. Nessas condições, a atuação originária desta Suprema Corte implicaria supressão de instância e indevida ampliação da competência delineada no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, já se manifestaram o Plenário e ambas as Turmas:HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator